Tribunal: TCU
Processo: 011.343/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7870/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.343/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cezarino Inacio de Lima Filho (XXX.093.899-XX); Elias Junior Francisco (XXX.762.979-XX); Gesika Rodrigues Morais (XXX.351.289-XX); Joanna Pellizzetti (XXX.176.029-XX); Jose Francisco Pereira (XXX.765.629-XX); Luana da Costa Ribeiro (XXX.676.579-XX); Luiz Gonzaga Bastos (XXX.648.589-XX); Nadir da Silva Zeferino (XXX.754.609-XX); Rafael Colares Antunes (XXX.531.730-XX); Salete Tereza Holdefer Siqueira (XXX.996.499-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.